Tribunal: TJDFT
Processo: 0753409-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0753409-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALINA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: IRENE LOPES GUERRA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por NATALINA MARIA DOS SANTOS em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora, mantendo a retenção salarial de 10% dos valores líquidos recebidos, em razão da mitigação da regra de impenhorabilidade de rendimentos decorrentes do pagamento de salário. Acrescentou-se à fundamentação que a impenhorabilidade prevista o inciso IV, do art. 833, do CPC, tem por finalidade preservar a dignidade humana, não se prestando para impedir a responsabilização patrimonial do devedor. Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando a Agravante que deve ser aplicada a regra de impenhorabilidade dos valores recebidos a título de salário. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em RESP n. 1.874.222/DF, ocorrido em 19/04/2023, relativizou a penhora de salário nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” As razões recursais voltadas para a defesa do mínimo existencial, uma vez que a Agravante além dos empréstimos consignados tem outras dívidas com o BRB o que compromete quase 90% dos seus rendimentos. Ao reexaminar as provas de comprometimento do mínimo existencial cheguei a idêntica conclusão adotada por Sua Excelência na origem. Isso porque os rendimentos brutos da devedora como aposentada, é de R$ 5.911,61, enquanto a penhora é de R$ 263,24, ou seja, aproximados 4,45%. Nesse contexto fático, tenho como ausente a probabilidade do direito e a urgência da medida, uma vez que a penhora da importância de R$ 263,24 não compromete o sustento próprio, o que vai ao encontro da orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. Assim, em exame preliminar, não há como acolher o pedido da ora Agravante. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.